Tribunal: TJSP
Processo: 1090532-09.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1090532-09.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Notre Dame Seguradora Sociedade Anônima, e a parte embargada
Alexandra Flavia Perisonoto Espólio, Jacy Perissinoto.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090532-09.2014.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4447 *allm/frg
2/6
Voto no: 4447
Embargos de declaração no: 1090532-09.2014.8.26.0100/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 13a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Luiz Antonio Carrer
Embargante: Notre Dame Seguradora Sociedade Anônima
Embargado(a): Alexandra Flavia Perisonoto Espólio, Jacy Perissinoto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição ou obscuridade. Medida manifestamente
protelatória.
Prequestionamento
que
não
dispensa
a
observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva
ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
642/651, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, possuir vícios
o embargado acórdão no que tange ao direito do contraditório e à observância da
cobertura do seguro dentro dos limites contratuais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090532-09.2014.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4447 *allm/frg
3/6
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
"No caso em apreço, o juízo "a quo" reviu a determinação para o
reembolso integral da operadora de plano de saúde, devido ao
atendimento da parte recorrida em hospital da rede credenciada.
Neste âmbito, considerou-se um equívoco passível de correção
excepcional, bem como o reparo de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade, a fim de decretar a melhor forma de
decisão pretendida pelo julgador. Ademais, no tocante à
intimação da parte recorrente sobre os embargos de declaração,
existente ou não contraditório, prejuízo algum haveria à esta.
Invariavelmente, na presente sede, o bom direito da parte ora
recorrida acabaria por reconhecido/prestigiado, tal qual exposto
pelas linhas a seguir."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090532-09.2014.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4447 *allm/frg
4/6
Em relação ao reembolso dentro dos limites contratuais, merece destaque
o trecho de r. Sentença já ratificado por este colegiado:
"A questão versa sobre o ressarcimento por plano de saúde
contratado, por meio de reembolso, de valores empregados pela
parte autora em tratamento contra câncer realizado no hospital
Albert Einstein. Ante a ausência de impugnação da ré neste
sentido, restaram incontroversos o credenciamento do aludido
nosocômio na rede de atendimento disponibilizada pela ré e a
previsão contratual de cobertura da espécie de tratamento
realizado pela autora. Cinge-se o ponto incontroverso, portanto,
à recusa de ressarcimento pela ré da integralidade das despesas
havidas pela autora com os procedimentos médico hospitalares
aos quais se submetera."
Ainda, em complemeto à r. Sentença ficou estabelecido por esta E.
Tribunal: "Em complemento à já bem fundamentada decisão,
incontroverso fato que a parte requerente pratica conduta
abusiva ao negar o reembolso de materiais, exames,
medicamentos e procedimentos aos tratamentos solicitados por
médicos, mesmo que não constituídos na lista de coberturas
obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS.
Pois, compete ao médico especialista e não ao plano de saúde a
decisão sobre o melhor tratamento ao paciente. Situação diversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090532-09.2014.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4447 *allm/frg
5/6
caracterizaria desvantagem à parte contrária nos termos do art.
10, VII, da Lei 9.656/98. Assim, nada a prosperar, devendo-se
manter a sentença bem como decidida. Pois, em se tratando de
hospital credenciado da rede, a operadora de saúde deve arcar
com o custeio de danos materiais relativo aos tratamentos,
procedimentos e materiais de forma integral."
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090532-09.2014.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4447 *allm/frg
6/6
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)